Tribunal: TJMT
Processo: 0010881-25.2015.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010881-25.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), DANIEL JOSE BERVIAN - CPF: 810.211.601-30 (APELANTE), VINICIUS MANTOVANI - CPF: 447.492.609-91 (ADVOGADO), LUIZ AMERICO DA COSTA - CPF: 798.031.309-78 (APELANTE), FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - CPF: 788.223.861-91 (ADVOGADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), CLEONI APARECIDA MICHELATO DA COSTA - CPF: 763.085.619-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO E ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS – AGIOTAGEM – NULIDADE ABSOLUTA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES – INAPLICABILIDADE – PROVAS PRODUZIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO – ART. 373, INCISO I, DO CPC –

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO (ART. 85, § 11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

A nulidade absoluta do negócio jurídico simulado pode ser arguida contra os adquirentes do imóvel se as provas contidas nos autos são suficientes para afastar a presunção de boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e Escritura Pública julgada procedente para anular a procuração outorgada pela autora/apelada ao réu Daniel José Bervian e, por consequência, a escritura de compra e venda em nome de Luiz Américo da Costa e Cleoni Aparecida Michelato da Costa (réus/apelantes), além de condená-los ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

Apenas Luiz Américo e Cleoni recorreram.

Alegam que não houve simulação na Compra e Venda celebrada entre a apelada e Daniel; alternativamente, pedem a manutenção do negócio firmado entre eles (apelantes) e Daniel, já que são terceiros de boa-fé.

Contrarrazões no ID. 150123064.

No AREsp. 2.403.220-MT foi determinada a reanálise do caso com observância à jurisprudência do STJ.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada pede na inicial da Ação, proposta em 30-7-2015, a declaração de nulidade da procuração que outorgou ao réu Daniel José Bervian e, consequentemente, da escritura pública de compra e venda de imóvel que este último firmou com os também réus e ora apelantes, Luiz Américo da Costa e Cleoni Aparecida Michelato da Costa.

Admite que
em 7-6-2011
celebrou com Daniel negócio jurídico simulado de compra e venda com outorga de poderes irrevogáveis e irretratáveis específicos para que ele providenciasse a respectiva transferência (fl. 37 do ID. 150123290).

Anexou aos autos comprovantes de pagamento de mais de R$40.000,00 ao agiota, que, segundo alega, passou a cobrar juros abusivos, o que inviabilizou a quitação da dívida (ID. 150123290, fls. 41 a 46).

O imóvel, situado na Rua Papa Pio XI, n. 1.287, Loteamento Vila Cardoso, matrícula 66.892 do CRI de Rondonópolis-MT, na realidade foi dado pela apelada a Daniel em garantia do pagamento do empréstimo de R$35.000,00.

O Juízo de origem reconheceu a existência de negócio jurídico simulado para acobertar a prática de agiotagem, visto que está comprovado na lide que a apelada sempre exerceu a posse, mesmo depois de formalizadas as supostas vendas para Daniel e deste para os apelantes.

O Boletim de Ocorrência de 22-4-2014 descreve as ameaças praticadas por Daniel à posse da autora (ID. 150123290, fl. 74), o que a motivou a ingressar com o Interdito Proibitório n. 0003565-92.2014.8.11.0003.

Em 29-4-2014, os apelantes ajuizaram a Ação Reivindicatória n. 004803-49.2014.8.11.0003 em que arguem que adquiriram dela, então ré, por intermédio do procurador Daniel, o imóvel localizado na Rua Papa Pio XI, e que naquele feito permitiram que apenas o locatário Lourenço de Almeida Silva continuasse a ali residir até o encerramento da locação, previsto para 12-2-2012 (ID. 150123290, fls. 21/23).

Acrescentam que a partir daí até o início de 2014 a casa permaneceu fechada, e a apelada, indevidamente, a alugou para Elenita Celso Leopoldina, como atesta o Contrato de fls. 32/34 do ID. 150123290.

Na mencionada Possessória, a locatária (Elenita), ouvida como informante em 8-5-2014, declarou que dois homens compareceram no local dizendo que o imóvel tinha sido vendido e que o atual proprietário não pretendia mais disponibilizá-lo para locação (ID. 150123290, fls. 98/99).

Na audiência de instrução, em que foi confirmada a simulação, os apelantes reservaram-se o direito de somente acompanhar o ato, mas sem produzir prova testemunal.

A vizinha Gisele Alves dos Santos e a inquilina Carolina Silva Liandro Carvalho, que morou ali de 2017 a 2018, nunca viram os apelantes naquelas imediações e nem os conhecem.

Importante ressaltar que a escritura pública de compra e venda foi assinada pelos apelantes e por Daniel em
7-7-2011,
e o registro à margem da matrícula ocorreu em 15-7-2011

(ID. 150123290, fls. 48 e 116 a 128).

E mais, em apenas um mês foram formalizadas duas sucessivas compra e venda, e nenhum morador da Rua Papa Pio XI sabia disso.

Tanto na contestação que apresentaram neste feito como na inicial da Reivindicatória, os apelantes não decrevem os detalhes da compra.

Não há sequer indícios de terem visitado o local antes ou depois de julho de 2011. Fica claro que a preocupação deles era providenciar o imediato registro em seu nome, sem levarem em conta a probabilidade de o imóvel estar na posse direta de terceiro ou na posse indireta da vendedora.

Os recibos de locação apresentados pela autora atestam que mesmo depois de julho de 2011 ela continuou a receber diretamente os aluguéis do inquilino, o que não foi nem sequer rechaçado ou esclarecido pelos apelantes.

Se realmente efetuaram a quitação e se limitaram a anuir com a manutenção da posse direta do inquilino até fevereiro de 2012, não se justifica que a ex-proprietária prosseguisse recebendo os aluguéis.

O STJ já consignou que, “
de acordo com a disposição do art. 167, caput, §§ 1o e 2o, do Código Civil de 2002, é nulo o negócio jurídico simulado, quando realizado para não produzir efeito algum, ressalvados os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado
” (AgInt no AREsp n. 1.453.971/DF, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 24-9-2019).

Também definiu que “
Terceiros são os titulares de direitos afetados pelo negócio simulado que não sejam os simuladores ou que não tenham participado da simulação
” (EDcl no REsp n. 1.501.640/SP, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 10-12-2019, DJe de 13-12-2019).

Do conjunto probatório produzido nos autos n. 0010881-25.2015.8.11.0003 e 004803-49.2014.8.11.0003 infere-se que os apelantes participaram da simulação como aliados do réu Daniel, o que descaracteriza a condição de compradores de boa-fé.

Esse contexto revela a aquisição meramente formal por parte deles, e não concreta.

Não pode ser considerada típica a aquisição imobiliária completamente destituída do intento de ingresso na posse do imóvel.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS
C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E IMISSÃO NA POSSE (...)
SIMULAÇÃO – AGIOTEM – PACTO COMISSÓRIO
– NORMA APLICÁVEL AO CASO –CÓDIGO CIVIL DE 1916 –
NEGÓCIO JURÍDICO NULO – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL POR BENFEITORIAS – BOA-FÉ OBJETIVA – PRESUNÇÃO AFASTADA – PARTE QUE ERA TERCEIRA AO NEGÓCIO SIMULADO, MAS SABIA DA SUA EXISTÊNCIA E DA LITIGIOSIDADE ENVOLVENDO O BEM – INDISPENSÁVEL BOA-FÉ DA TERCEIRA ADQUIRENTE NÃO CONFIGURADA – NULIDADE DOS ATOS JURÍDICOS DECORRENTES DO RECONHECIMENTO DE QUE O NEGÓCIO ORIGINAL É NULO
(...). 5.
É uniforme a orientação interpretativa da Corte Superior de que “é nulo o compromisso de compra e venda que, em realidade, traduz-se como instrumento para o credor ficar com o bem dado em garantia em relação a obrigações decorrentes de contrato de mútuo usurário, se estas não forem adimplidas. Isso porque, neste caso, a simulação
, ainda que sob o regime do Código Civil de 1916 e, portanto, concebida como defeito do negócio jurídico,
visa encobrir a existência de verdadeiro pacto comissório, expressamente vedado pelo artigo 765 do Código Civil” (REsp 1076571/SP
, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014) (...). 8.
O direito de retenção por benfeitorias é devido somente aquele terceiro de boa-fé, sendo que, nesse particular, trata-se de boa-fé objetiva”, centrada na análise da conduta da parte em face do caso concreto que ela projetou ou no resultado por ela gerado
”
.

(TJMT, N.U 0002430-19.2012.8.11.0002, Des. João Ferreira Filho, julgamento em 12-3-2019, DJE de 19-3-2019, sem grifos no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais definidos em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024